Tribunal: TJES
Processo: 5002667-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: CHIRLENE GONCALVES FRAGA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002667-22.2023.8.08.0048
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: CHIRLENE GONCALVES FRAGA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPRA CANCELADA SEM ENTREGA DO PRODUTO E DEVOLUÇÃO DO VALOR PARCIALMENTE PAGO – CULPA EXCLUSIVA DAS REQUERIDAS – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU A REQUERENTE QUE PROCUROU A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, VISANDO ADQUIRIR UM CELULAR NO VALOR DE R$ 999,00. NARROU QUE, NA HORA DE FAZER O PAGAMENTO, FOI CONVENCIDA POR UMA DAS FUNCIONÁRIAS DA REQUERIDA/RECORRENTE A CONTRATAR O CARTÃO DA LOJA, OPORTUNIDADE A QUAL IRIA PAGAR O VALOR TOTAL EM DOIS CARTÕES DE CRÉDITO, O JÁ EXISTENTE EM SEU NOME E O NOVO CARTÃO DA LOJA. REALIZOU-SE O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 399,00 NO CARTÃO DE CRÉDITO ELO MAIS PERNAMBUCANA, FINAL 7167, DE FORMA QUE O VALOR DE R$ 600,00 SERIA PAGO NO CARTÃO DA LOJA, RECÉM CONTRATADO. APONTOU QUE, AO TENTAR REALIZAR O PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE NO NOVO CARTÃO, ESBARROU EM DIFICULDADES, SENDO INFORMADO PELA FUNCIONÁRIA DA LOJA QUE HOUVE UMA REVERSÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO DE ORIGEM, O QUE IMPOSSIBILITAVA O PROCESSAMENTO DA AQUISIÇÃO. SOLICITOU, ENTÃO, O ESTORNO DO VALOR ATÉ ENTÃO PAGO, NO IMPORTE DE R$ 399,00, O QUE NÃO RESTOU ATENDIDO. JUNTOU DECLARAÇÃO SUBSCRITA PELA FUNCIONÁRIA DA LOJA RECONHECENDO TODA SITUAÇÃO. AO FINAL, PLEITEOU INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO, BEM COMO RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 399,00 PAGO, JÁ QUE O PRODUTO NÃO LHE FOI ENTREGUE.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE DEFESA, PUGNARAM AS REQUERIDAS PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, ARGUINDO, AINDA, PRELIMINARES.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, à devolução do montante pago pela demandante, em razão da compra cancelada, com correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora a contar da citação (...)”.

IGUALMENTE, CONDENOU AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE,

“(...) ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

(3) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECORRE-SE, TÃO SOMENTE, SOBRE O DANO MORAL FIXADO, BEM COMO, SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(4) CONTRARRAZÕES
: EM SUMA, PLEITEOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA. ARGUMENTOU-SE QUE
“(...)
fora apresentado

documentos comprobatórios capazes de demostrar a conduta ilícito da Recorrente, bem como, o

próprio Recorrente fora incapaz de comprovar
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos de seu direito (...)”.

(5) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. ANALISANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE RESTOU DEMONSTRADO PELA RECORRIDA A SITUAÇÃO REPORTADA NA INICIAL, O QUE SEQUER FOI IMPUGNADO PELA RECORRENTE EM SEDE DE DEFESA. INCLUSIVE, FRISA-SE QUE A RECORRENTE NÃO IMPUGNOU O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O RESSARCIMENTO DE VALORES, O QUE APENAS CORROBORA TODA A NARRATIVA FÁTICA DA INICIAL. NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE FICOU COMPROVADO QUE A RECORRENTE, POR HORAS, TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO DE FORMA AMIGÁVEL NO ESTABELECIMENTO FÍSICO DA REQUERIDA, CONFORME DOCUMENTO JUNTADO NA INICIAL, DE FORMA QUE, ALÉM DE NÃO TER CONSEGUIDO ADQUIRIR O CELULAR ALMEJADO, AINDA TEVE QUE SUPORTAR COBRANÇA DE R$ 399,00, VALOR ESTE QUE NÃO FOI CANCELADO PELA RECORRENTE, MESMO COM A NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COM CLAREZA, A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. AFIGURA-SE ILÍCITA A CONDUTA DA RECORRENTE AO NÃO RESSARCIR A RECORRIDA QUANTO INSTADA A ASSIM PROCEDER COM O CANCELAMENTO DA COMPRA, MESMO APÓS A PRESENÇA DESTA POR HORAS NA LOJA FÍSICA PARA TENTAR RESOLVER A CONTENDA AMIGAVELMENTE. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPORTADA PELA RECORRIDA, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO.
(6) PETIÇÃO DE ID 7639933. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SEGURANÇA JURÍDICA.
POR OCASIÃO DA PETIÇÃO DE ID 7639933, INFORMOU A RECORRENTE QUE
“(...) não possui a possibilidade de cumprir a decisão, requerendo, dessa forma, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 399,00 (...)”.
OU SEJA, QUANTO ÀS PARCELAS VINCENDAS, A RECORRENTE SEQUER IMPUGNOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR, APENAS VINDO A INFORMAR QUE PREFERE RESSARCIR O VALOR CORRIGIDO À RECORRIDA, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CANCELAR A COBRANÇA JUNTO À OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO (EMPRESA TERCEIRA). A FIM DE EVITAR INSEGURANÇA JURÍDICA, E TENDO EM VISTA O EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO ÍNSITO AO RECURSO INOMINADO, ENTENDO QUE, CONSIDERANDO A MANIFESTAÇÃO DA RECORRENTE, O VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELA RECORRIDA, NA MONTA DE R$ 399,00, DEVE SER DEVOLVIDO NA FORMA JÁ DEFERIDA PELA SENTENÇA
(“(...), julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as rés, solidariamente, à devolução do montante pago pela demandante, em razão da compra cancelada, com correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora a contar da citação (...)”)
, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA COMPRA JUNTO À OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, SOB RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
(7) RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.
(8)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)